Tribunal: TJMT
Processo: 0014412-10.2012.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
WALTER TRINDADE BOABAID
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 112975/2015
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR E AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – IDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – DECISÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO DISCRICIONÁRIO – REQUISITOS DA LEI N. 10.076/2014 NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Em vista de o ato de não inclusão do Apelante no quadro de acesso à promoção inserir-se na esfera do poder discricionário da Administração, a análise do Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade.
A não inclusão do Militar no quadro de acesso para promoção, por ausência de conceito moral, por estar respondendo a inquérito policial militar, não configura violação a direito líquido e certo, porque é incontroverso o não preenchimento dos requisitos exigidos na Lei n. 10.076/2014.
Inexiste ofensa ao princípio da presunção da inocência, porque há norma vedando o acesso do Militar à promoção, quando não preenchidos os requisitos exigidos.

APELANTE(S):
WALTER TRINDADE BOABAID
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Walter Trindade Boabaid contra sentença de fls. 565/570, volume III, proferida em mandado de segurança impetrado por si contra ato praticado pelo Comandante-Geral Adjunto e Presidente da Comissão de Promoção de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente na sua exclusão do quadro de Promoções para Cabo da Polícia Militar de Mato Grosso, prevista para 4 de abril de 2012.
Assegura que preenche todos os requisitos estabelecidos no Decreto nº 2.468/2010, e que teve sua vaga preterida a outros que ocupavam colocação de antiguidade posterior à sua, de modo que busca o Judiciário para que determine “a promoção do apelante à graduação de Cabo PM a partir de 4 de abril de 2012, por preterição, inclusive com o pagamento das diferenças salariais, abonos, férias, terço constitucional e demais vantagens e direitos inerentes ao cargo de Cabo PM”.
Aduz que o artigo 25 do Decreto nº 2.468/2010 estabelece como requisito que o soldado deve ser considerado possuidor de idoneidade moral, “entretanto, não define, para fins de promoção, a extensão e o alcance de tal norma, tampouco menciona quais seriam as causas e circunstâncias que poderiam levar o Órgão a considerar o PM moralmente inidôneo para fins de promoção”.
Afiança, por fim, que não possui sentença penal transitada em julgado, logo, a justificativa da autoridade coatora da negativa em relação à sua idoneidade moral não procede.
Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso relata que restou claro que o apelante possui contra si uma ação penal perante a 11º Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Capital, razão pela qual não foi incluído na fileira para promoção das Praças na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o que contraria os ditames legais impostos ao processo de promoção (fls. 587/590, volume III).
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Doutora Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opina pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (fls. 596/604, volume III).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por WALTER TRINDADE BOABAID, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 303/2012, impetrado em desfavor do Presidente da Comissão de Praças da Polícia Militar de Mato Grosso, que denegou a segurança pleiteada, sob o fundamento de que a autoridade coatora não incorreu em ilegalidade ao negar promoção ao quadro de acesso para as promoções ao apelante..
Conforme se observa, o ponto central da controvérsia cinge-se em verificar se o ato praticado pela autoridade coatora está eivado de ilegalidade, o qual pretende determinar a promoção do impetrante ao cargo de Cabo da PMMT em 21/04/2012, realizando nova avaliação pessoal, ignorando a tramitação da Ação Penal perante a 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, também fora distribuído um inquérito policial na Segunda Vara da Comarca de Diamantino, sofreu duas prisões disciplinares no ano de 2000, sendo uma decorrente de ingerência de bebida alcóolica e tumulto com o público e outra em decorrência de abuso de autoridade (fls.56/60 e 99/104), pois viola o princípio constitucional da presunção de inocência.
Analisando os autos, com a acuidade que o caso requer cheguei à conclusão de que a ordem mandamental perquirida deve ser denegada. Isso porque, não obstante as assertivas do impetrante, pode se observar, com clareza que realmente este não preencheu os requisitos legais para obter a promoção almejada, uma vez que, segundo restou apurado pela comissão de promoção de praças, o impetrante, não possui conceito profissional e/ou moral suficiente para ser promovido, pois, figura como réu em Ação Penal que tramita na Justiça Estadual, estava sendo analisada pelo ministério público a possibilidade de uma nova denúncia e já havia sido punido duas vezes com prisão, pela suposta prática de condutas contrárias aos valores que sustentam a instituição, que foi a causa motivadora do parecer desfavorável da Comissão de Promoção.
Impende anotar que a ação mandamental tem limites de cognição adstritos a avaliar a compatibilidade da atuação do agente com os preceitos constitucionais que regem a Administração Pública, sendo vedado ao Poder judiciário proceder à revisão das decisões interna corporis da Comissão de Promoção, ante ao princípio constitucional da independência dos poderes, cabendo apenas à análise dos requisitos e pressupostos de validade do ato, o que, no presente caso, foi devidamente observado pela autoridade indigitada coatora.
Anoto que, a Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, no artigo 24, § 1º, prevê, expressamente, que relatório da Corregedoria-Geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe (inciso I), bem como notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social (inciso III), são considerados para avaliação da idoneidade moral, como seria o caso do impetrante.
Quanto a esse tema, as Câmaras de Direito Público e Coletivo têm decidido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO DE PRAÇA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES – IDONEIDADE MORAL – RECONHECIDA POSTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto nº 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 90464/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 19 de novembro de 2019).
No mesmo sentido:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO A 2º SARGENTO – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS – INIDONEIDADE MORAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal. A promoção do oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas que lhe foram imputadas anteriormente. O STF consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal. A indevida promoção de integrantes da corporação não pode servir de parâmetro para que se promova, também, indevidamente, outros militares. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 77960/2016, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 11 de março de 2019). [No mesmo sentido: TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 62300/2016, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 21 de maio de 2018; apelação 64666/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 9 de outubro de 2017]
Sobreleva salientar que não há como o Estado antever a verdade que está sendo apurada no processo criminal em questão, que tramita em desfavor do Impetrante, o que demanda cautela na concessão da segurança pleiteada, notadamente porque a eventual procedência daquela demanda criminal poderia importar em dano de difícil reparação à Fazenda Pública, à qual seria imposto o dever de pagar por diferenças remuneratórias, decorrentes de promoção que, a posteriori, seria tida por indevida.
Essa cautela não pode ser confundida com ofensa ao princípio da presunção da inocência, porque, no caso, prepondera o princípio da prevalência do interesse público sobre o privado.
Ademais, na oportunidade em que examinado o pedido liminar mandamental, foi apontada a inexistência de prejuízo ao Impetrante, em razão da não composição do quadro de promoções, neste momento, haja vista que o óbice, hoje existente, se extirpado, propiciará a pretendida promoção, com ressarcimento por preterição, a teor do que dispõe o artigo 51, § 6º, do Decreto 2.268/2014, que regula a sua carreira.
Por conseguinte, a denegação da segurança é medida que se impõe, uma vez que não ficou caracterizada a existência do direito líquido e certo, que autorizaria a concessão, consoante artigo 1º, da Lei nº 12.016/2009:
[...] À vista das disposições legais incidentes sobre a hipótese e por não preencher o Impetrante, por ora, os completos requisitos necessários à promoção pretendida, não há falar em preterição.

Nesse contexto, constata-se que o inconformismo não merece êxito, eis que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que:
não viola os princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade o ato da Comissão de Promoção de Oficiais que, amparado pela Lei Estadual, exclui do quadro de acesso militar que responde a processo criminal’ (AgInt no RMS 49.315/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/9/2017).
No mesmo sentido:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR MERECIMENTO EM RAZÃO DE AÇÃO PENAL EM TRÂMITE. LEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DO MILITAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior orienta-se no sentido de que não constitui ofensa ao princípio da presunção de inocência a exclusão do militar do Quadro de Acesso à promoção, por motivo de persecução penal ou administrativa, desde que previsto o ressarcimento por preterição. Precedentes: AgInt no RMS 49.315/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 28.9.2017 e RMS 53.515/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 16.6.2017. 2. Agravo Interno do Militar a que se nega provimento. (AgInt no RMS 48.089/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/12/2018)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O art. 37, caput, da Lei n. 3.936/1984, que dispõe sobre promoção de oficiais da Policia Militar do Piauí, estabelece textualmente que ‘o oficial não poderá constar em quaisquer quadros de acesso, quando estiver submetido a Conselho de Justificação’. 2. In casu, houve instauração do conselho de justificação, procedimento administrativo da Polícia Militar, no qual o impetrante foi acusado de ter fraudado prova do concurso de Soldado da PM/PI. Dessa forma, não há qualquer situação peculiar ou autorização legal específica capazes de impedir a incidência da referida norma, o qua (sic) afasta a alegada existência de direito líquido e certo a amparar as arguições do recorrente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 55.232/PI, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/5/2018) Ante o exposto, nego provimento ao recurso em mandado de segurança. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 19 de fevereiro de 2019. Ministro Benedito Gonçalves [...]. (STJ, decisão monocrática, RMS 58938/ MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 19 de fevereiro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 26 de fevereiro de 2019).

Mesmo que, em 6 de fevereiro do corrente ano de 2020, o Supremo Tribunal Federal deu uma virada, ao fixar, por maioria, a seguinte tese de Repercussão Geral (Tema nº 22):
“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
Nada obstante, penso que não é admissível interpretação extensiva ao processo seletivo interno para promoção de militares, uma vez que a tese de Repercussão Geral fixada pelo Tribunal Mais Alto limitou-se a proibir a inclusão de cláusula, não prevista em lei, no edital de concurso público para ingresso no serviço público, que impossibilite a participação de candidato por responder inquérito ou processo criminal.
Aliás, em recente decisão do Supremo Tribunal Federal prolatada, em 10 de fevereiro de 2020, pelo Ministro Roberto Barroso, também relator do recurso extraordinário com repercussão geral nº 560900/DF, em situação semelhante, não aplicou à tese de Repercussão Geral (Tema nº 22):
[...] Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: ‘AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE, À LUZ DO ARTIGO 932, IV, ‘C’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. MILITAR. PROMOÇÃO. CONCEITO DESFAVORÁVEL. AVOCAÇÃO DO PROCESSO PELO COMANDANTE-GERAL. CONCEITO DESFAVORÁVEL. MILITAR RESPONDENDO A PROCESSO PENAL POR ESTELIONATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.’ O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 5º, LVII, da CF. Sustenta que ‘o fato de o recorrente estar respondendo a ação penal (sem trânsito em julgado), não é motivo suficiente para autorizar o Estado de Santa Catarina a formular um juízo negativo de valor, similar aos maus antecedentes, para cercear seu direito de participar de concurso público interno para ascender na carreira’. O recurso não deve ser provido.
No caso, um dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para manter a sentença de improcedência foi o de que ‘não viola o princípio da presunção de inocência o fato de o policial militar não figurar no quadro de acesso a promoções da Corporação por ter sido denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento em caso de absolvição na legislação de regência’. Esse é fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado, que não foi atacado no recurso extraordinário.
Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF. Ainda que superado o referido óbice, verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência o fato de o militar não figurar no quadro de acesso à promoção por ter sido denunciado em processo criminal, desde que haja previsão, na legislação de regência, de ressarcimento da preterição em caso de absolvição.
Nesse sentido:
‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM AÇÃO PENAL. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO NORMATIVA DE RESSARCIMENTO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência a norma que impede a inclusão de militar em quadro de acesso à promoção quando ele responde a processo criminal, desde que previsto o ressarcimento em caso de absolvição. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.237.635-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.’ (ARE 710.266-AgR, Rel. Min. Luiz Fux) Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020 . Ministro Luís Roberto Barroso Relator [...]. (STF, decisão monocrática, ARE 1251456/SC, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de fevereiro de 2020).

Portanto, não há razão para modificar entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo integrante desta Turma que, de há muito, está em consonância com entendimento predominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de não inclusão de militar, que responde a inquérito ou processo criminal, no Quadro de Acesso, desde que previsto a promoção em ressarcimento de preterição.
No caso, a promoção em ressarcimento de preterição está prevista na Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe:
Art. 10 As promoções são efetuadas:
I - regularmente, pelos critérios de:
a) antiguidade; e
b) merecimento.
II - Anualmente, pelo critério de:
a)Mérito intelectual;
III - Em situações específicas, pelos critérios de:
a) ato de bravura;
b) post mortem; e
c) requerimento.
Parágrafo único. Em casos extraordinários pode haver promoção em ressarcimento de preterição.
[...]
Art. 17 A promoção em ressarcimento de preterição é efetuada após ser reconhecido, ao militar estadual preterido, o direito à promoção que lhe caberia.
Parágrafo único. A promoção é efetuada pelo critério de antiguidade, recebendo o militar estadual o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida.

Em conclusão, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, a impor o indeferimento da ordem.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR